Tribunal: STF
Processo: Rp 878
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-10
Data de publicação: 1973-10-10

Ementa:
- TRANSFERENCIA PARCIAL DE TERRITÓRIO, DE UM PARA OUTRO MUNICÍPIO,
SEM PREVIA CONSULTA PLEBISCITARIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA MUNICIPAL (ART. 16, INC. II DA CARTA POLITICA DE 1967).
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.214, DE 13.11.1968, DO ESTADO DE
GOIAS. PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.